Tribunal: TJSP
Processo: 1026177-93.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DA PELA ADMINISTRAÇÃO ANTES MESMO DA CITAÇÃO – DESAPARECIMENTO DO INTERESSE PROCESSUAL – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS, TODAVIA, DESCABIDA, AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR ATO IMPUTÁVEL AO DETRAN – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1026177-93.2020.8.26.0224; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 02/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

02/12/2021

Ementa:

AÇÃO ORDINÁRIA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – MEDIDA IMPLEMENTADA PELA ADMINISTRAÇÃO ANTES MESMO DA CITAÇÃO – DESAPARECIMENTO DO INTERESSE PROCESSUAL – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS, TODAVIA, DESCABIDA, AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR ATO IMPUTÁVEL AO DETRAN – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDO.